Tribunal: TJPA
Processo: 0804210-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804210-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COM INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AUTOS ATUALMENTE CONCLUSOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. 2) DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A PENA A SER EVENTUALMENTE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA Nº.: 08 DO TJEPA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Susana Hoyos de Jesus, em favor de
ELIAS SOARES DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Informa a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput,
c/c art. 35 da Lei de Drogas, estando preso preventivamente desde o dia 06.09.2019.

Argumenta que o processo vinha tramitando normalmente, chegando em sua fase final em 03.03.2020 quando foi realizada a audiência de instrução e julgamento, realizando-se a qualificação e interrogatório do paciente e da corré, abrindo-se vistas as partes para apresentação de memoriais finais, com remessa dos autos a defensoria pública em 12.03.2020, contudo, antes que a defesa pudesse apresentar a referida peça, houve a suspensão de todos os prazos processuais por conta da Pandemia de Coronavírus, encontrando-se os autos pendentes de julgamento.

Assevera que o paciente confessou a pratica delitiva, tendo o Ministério Público reconhecido em alegações finais que não restou demonstrada a associação criminosa para o tráfico, de modo que existe a possibilidade de que a pena pelo crime de tráfico seja aplicada no mínimo legal, além de ser atenuada pela confissão, de modo que a pena definitiva autorizaria a aplicação de regime inicial de cumprimento mais brando, ou até mesmo a substituição por restritivas de direito, o que torna desproporcional a custódia cautelar do paciente há quase oito meses.

Discorre acerca do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento da ação penal, motivos pelos quais, requereu a concessão da liminar para que o coacto seja posto em liberdade, revogando-se sua prisão preventiva e, ao final, pugna pela confirmação da ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3094929).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3065798).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3171806) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do no excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente, além da desproporção entre a aplicação da segregação cautelar e a possível penalidade mais branda a ser aplicada ao coacto por ocasião do julgamento da ação penal e na presença de requisitos pessoais favoráveis a revogação de sua prisão preventiva, motivos pelos quais, requereu a concessão da sua liberdade até o julgamento definitivo da ação originária.

É que em análise atenta dos autos, constata-se de plano que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (Doc. 20190367017552 – LIBRA), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo paciente, evidenciando que, após ser acionada, a Policia Militar foi averiguar possível venda de entorpecentes na residência da autuada ODILENE (corré), local onde foram encontradas 17 petecas e mais uma trouxinha de cocaína (32,4g, no total) e 4 invólucros de alumínio onde havia maconha (2,9g).

Consta ainda que, na ocasião, a autuada ODILENE teria afirmado que a droga apreendida pertencia ao autuado ELIAS (paciente), o qual também se encontrava no local, tendo sido a preventiva decretada com base na patente gravidade concreta do fato delituoso, demonstrada através da natureza e da quantidade de droga apreendida.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública, considerando para tanto, a periculosidade real do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da lesividade e da quantidade de entorpecente apreendido na posse do coacto.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, não assiste razão a impetrante quanto a alegação de excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal originária se encontra com tramitação regular, conforme foi constatado após consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça, aliado informações prestadas pelo Juízo de Origem (ID 3065798),
demonstrando-se que o feito se encontra atualmente com a fase de instrução encerrada, estando os autos conclusos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Outrossim, se encerrada a instrução processual da aludida ação penal, resta superada a alegação de excesso de prazo formulada nesta impetração, nos termos do enunciado da Súmula nº. 52
[2]
do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes da Colenda Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

4. Não se verifica excesso de prazo na duração do processo, uma vez que o feito encontra-se em fase de apresentação das alegações finais da defesa, de modo a incidir o verbete da Súmula 52 desta Corte, porquanto a instrução processual está encerrada.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 122.904/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE PARA USO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V - Na hipótese, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito aguardando apenas as alegações finais das partes para prolação da sentença, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

VI - Ademais, incide no caso o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

(...)

(HC 556.910/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Por derradeiro, não há como se aferir no presente
writ
a alegada desproporção entre a imposição da custódia cautelar e a provável aplicação de reprimenda definitiva mais branda, uma vez que é impossível aferir o
quantum
da pena que eventualmente poderá ser imposta ao paciente em caso de condenação, tampouco é previsível o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas - as instâncias ordinárias ressaltaram que o Paciente e seus comparsas estavam envolvidos em tráfico de drogas e atuavam de forma associada na distribuição de drogas. Foram encontradas na residência do Paciente 364 (trezentos e sessenta e quatro) gramas de cocaína, fracionada em pequenos invólucros para comercialização, skunk, dinheiro, além de uma balança de precisão.

2. Ademais, as instâncias ordinárias salientaram a "potencial possibilidade de reiteração criminosa, porquanto, extrai-se das peças de informação que o paciente vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo, o que demonstra a propensão à prática delitiva em especial relacionada a drogas ilícitas", o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

3. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 566.161/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 22/05/2020)

Ressalta-se, ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[3]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/07/2020